Tribunal: TJSP
Processo: 2093486-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Usucapião. Perícia de engenharia. dados preexistentes que descrevem o imóvel. ausência de dúvidas no atual estágio processual. desnecessidade. recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093486-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que são agravantes JOSE
EDUARDO PONTES e ALAIDE DA SILVA PONTES, são agravados ERMINDA
LOURENÇO PINTO e JOSE DE OLIVEIRA PINTO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093486-10.2020.8.26.0000 -Voto no 11081
2
Agravo de Instrumento no 2093486-10.2020.8.26.0000
Agravantes: Jose Eduardo Pontes e Alaide da Silva Pontes
Agravados: Erminda Lourenço Pinto e Jose de Oliveira Pinto
Comarca: Poá
Juiz de Direito: Henrique Berlofa Villaverde
Voto 11081
USUCAPIÃO.
PERÍCIA
DE
ENGENHARIA.
DADOS
PREEXISTENTES QUE DESCREVEM O IMÓVEL. AUSÊNCIA
DE
DÚVIDAS
NO
ATUAL
ESTÁGIO
PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra decisão juntada a fls. 198,
que determinou a realização de perícia para esclarecer a descrição da área do
imóvel.
Sustenta o agravante que é desnecessária a realização da perícia
porquanto não houve oposição dos agravados e há nos autos os dados
necessários, indicados em memorial descritivo produzido de acordo com as
normas pertinentes. Afirma que a perícia além de onerosa pouco agregará para a
demanda. Pede a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, preparo recolhido (fls. 222).
Preliminarmente embora a decisão não se amolde nos estritos
termos do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, admitir-se-á o agravo a
fim de se evitar maiores prejuízos ao agravante com o desembolso de quantia
antes de reexaminada sua necessidade. Além do que, requerimento idêntico foi
conhecido por esta Câmara conforme acórdão juntado a fls. 204/206.
O recurso prospera.
Sustenta o agravante ser desnecessária a realização de perícia
de engenharia determinada pelo Juízo 'a quo', diante dos dados descritivos do
imóvel acostados nos autos.
De fato, a matrícula do imóvel traz sua descrição, acompanhada
do memorial descritivo do levantamento planialtimétrico (fls. 16/17 e 18/20).
Não há nos autos oposição dos confrontantes ou confinantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093486-10.2020.8.26.0000 -Voto no 11081
3
assim como não se vislumbra dúvida acerca dos marcos que deverão constar na
eventual sentença de procedência, de modo que, por ora, dúvidas não há acerca
da individualização do imóvel que se pretende usucapir.
Nesse sentido destaca-se também:
Usucapião. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa. Prova
pericial despicienda. Documentos constantes dos autos que se
revelam suficientes à correta individualização da área usucapienda. Municipalidade que manifesta expresso
desinteresse na lide, o que afasta a tese de a área do imóvel
invade bem público. Cerceamento de defesa inocorrente.
Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de
prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1000061-19.2016.8.26.0312;
Relator: Rômolo
Russo;
Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Juquiá - Vara
Única; Data do Julgamento: 17/05/2020; Data de Registro:
17/05/2020).
Note-se que o Cartório de Registro de Imóvel se manifestará
sobre o requerimento e dados apontados pelo requerente, o que poderá ensejar a
necessidade de esclarecimentos ou laudo pericial para dirimir eventuais dúvidas
futuros, o que então sim poderá justificar a necessidade da medida aqui afastada.
Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator